Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705370-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco Cartões S/A Agravada: Malharia Pereira Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Cartões S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto nos autos do processo no 0708819-80.2018.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 45847042). Feitas essas considerações, à sociedade anônima recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator